Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704872-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GILMAR RODRIGUES NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de GILMAR RODRIGUES NOGUEIRA (proc. no 0003663-36.2015.8.07.0009), consistente em indeferir o pedido de busca de endereços do executado/agravado por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, SIEL e RENAJUD. Relata que a citação do agravado nos endereços conhecidos resultou sem retorno positivo, motivo pelo qual o juízo de origem determinou a busca de endereços do executado por meio dos sistemas acima referidos em maio de 2015. Informa que as tentativas de citação nos endereços resultantes das pesquisas também restaram infrutíferas, motivo pelo qual requereu uma nova consulta aos sistemas referidos, para fins de localização de novos endereços do devedor, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Entende que todas as partes envolvidas no processo devem cooperar para que o feito tramite de forma célere e com efetividade, bem como cabe ao Magistrado atuar de forma a facilitar o prosseguimento do feito, a fim de se obter o resultado útil do processo. Sustenta que a decisão que indeferiu nova consulta por meio dos sistemas apontados, sem considerar o tempo decorrido (2015), vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC), da duração razoável do processo e da celeridade, fundamentais para o prosseguimento dos processos ajuizados pelo rito monitório. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que, esgotados os meios disponíveis de localização do devedor pela credora, cabe ao juízo a sua mediação por intermédio dos sistemas disponíveis – BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, sendo cabível, também, a sua renovação, ante a ocorrência de lapso temporal considerável entre as diligências. Defende todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, na possibilidade de extinção do processo por ausência de pressuposto processual objetivo. Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para permitir a consulta aos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOSEG e INFOJUD, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular nos IDs 14665498 e 14665501. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a Execução tramita desde 2015 (ID 32994938), sendo realizada a última consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL em abril de 2015, conforme se infere do ID 32994949 dos autos de origem. Revela-se, portanto, mais que razoável permitir nova consulta aos sistemas indicados antes de se extinguir o processo (ID 54288012 dos autos de origem), considerando-se o lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos decorrido da primeira consulta realizada. Nessa linha, vem decidindo este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229441, 07203815520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo que proceda à pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL. Dispenso a intimação do agravado, haja vista a ausência de citação nos autos de origem. Oficie-se. Brasília, 6 de março de 2020 19:57:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator